Tribunal: STF
Processo: MS 39008
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de Goiás (Sindjustiça) formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado em decisão proferida no PCA n. 0002260-11.2022.2.00.0000.



    Segundo narra, o CNJ, ao proferir decisão determinado que os servidores retornassem para o serviço presencial, estaria violando os princípios da legalidade, autonomia, independência e harmonia entre os Poderes, além da auto-organização e a própria segurança jurídica, em evidente contrariedade ao Pacto Federativo.



    Ressalta que o art. 99, § 1º, da Constituição Federal assegura aos tribunais a autonomia institucional, administrativa e financeira, além da competência privativa para definir o funcionamento de seus órgãos jurisdicionais e administrativos, conforme dispõe o art. 96, I, "a", da Carta Magna. 



    Alega que, portanto, ao Conselho Nacional de Justiça cabe apenas a “fiscalização e acompanhamento da devida prestação jurisdicional”.



    Requer, ao fim:



    a) determinar, in limine, que seja suspensa a aplicação do art. 1º da Resolução CNJ nº 481/2022 que limitou em 30% a quantidade de Servidores em Teletrabalho, bem como que seja suspensa a aplicação desta limitação até o julgamento definitivo do presente mandamus para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás;



    b) determinar a notificação da autoridade apontada como coatora para, se desejar, prestar as informações que julgar necessárias, no prazo legal;



    c) seja dado vista ao ilustre representante do Ministério Público, para o que lhe compete;



    d) finalmente, requer seja apreciado o mérito, para conceder de forma definitiva a segurança pleiteada, com o reconhecimento do direito dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás de atuarem em regime de Teletrabalho pelas normas próprias do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, de modo que seja afastado o art. 1º da Resolução CNJ nº 481/2022, reafirmando sua autonomia administrativa e de autogestão do TJGO.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.



    O Conselho Nacional de Justiça possui competência para apreciar a legalidade dos atos praticados por membros ou órgãos da Magistratura, além de realizar o controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar do Poder Judiciário em prol de maior eficiência e publicidade do sistema (CF, art. 103-B, § 4º, I e II), contribuindo efetivamente para a racionalização, transparência e rendimento da administração judiciária brasileira.



    De igual modo, entendo que o Conselho Nacional de Justiça cumpre um papel republicano e democrático, na medida em que permite que representantes da sociedade tomem conhecimento do controle administrativo-financeiro e ético-disciplinar. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES ORDINÁRIAS CONTRA ATOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 102, I, “r”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS OUTORGADAS AO CNJ. OBSERVÂNCIA DA RELAÇÃO HIERÁRQUICA CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDA. VOTO PELO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 



    1. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura, exercendo relevante papel na racionalização, transparência e eficiência da administração judiciária. Criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, tem o escopo de conferir efetividade às promessas constitucionais de essência republicana e democrática, notadamente os princípios da publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição. 



    2. A singularidade da posição institucional do CNJ na estrutura judiciária brasileira resulta no alcance nacional de suas prerrogativas, que incidem sobre todos os órgãos e juízes hierarquicamente inferiores ao Supremo Tribunal Federal, salvo esta Suprema Corte, posto órgão de cúpula do Poder Judiciário pátrio (ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006). 



    3. O Conselho Nacional de Justiça, em perspectiva histórica, simbolizou verdadeira “abertura das portas do Judiciário para que representantes da sociedade tomem parte no controle administrativo-financeiro e ético-disciplinar da atuação do Poder, robustecendo-lhe o caráter republicano e democrático” (ADI 3.367, Ministro relator Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006) e representa expressiva conquista do Estado democrático de direito, dotando de maior transparência os atos praticados pelos Tribunais e operando como um polo coordenador de políticas nacionais judiciárias. 



    4. A ratio iuris da criação do CNJ correspondeu à necessidade sociopolítica de um órgão nacional de controle das atividades judiciárias, nascedouro de um planejamento integrado em prol de maior eficiência e publicidade do sistema de justiça. 



    [...]



    19. Ex positis, voto pelo PROVIMENTO do agravo regimental, para julgar procedente a reclamação e assentar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito, determinando-se a remessa dos autos.



    (Rcl 15.564 AgR, Primeira Turma, Relatora a ministra Rosa Weber; Redator do acórdão o ministro Luiz Fux, DJe de 6 de novembro de 2019)



    Feita tal ponderação, cumpre ressaltar que é dever institucional dos Tribunais de Justiça, bem como dos seus respectivos servidores, a observância dos atos normativos administrativos do Conselho Nacional de Justiça, inclusive da Resolução n. 481/2022.



    Verifica-se, portanto, que na questão posta em análise, o Conselho Nacional de Justiça atuou como coordenador de políticas nacionais judiciárias dentro dos estritos limites de sua competência.



    Por outro lado, ainda que o impetrante discorde do teor do art. 1º da Resolução CNJ n. 481/2022, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme quanto à impossibilidade de impetração de mandado de segurança em sede de controle de validade de ato normativo de caráter geral e abstrato, como é o caso dos autos, sob pena de utilização da estreita via da ação mandamental como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade (enunciado n. 266 da Súmula do Supremo). Ilustram esse entendimento os seguintes julgados:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO 71/2018. ATO NORMATIVO E DE CONTEÚDO GENÉRICO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS ERGA OMNES EM MANDADO DE SEGURANÇA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM INTERPRETAR CONCENTRADAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO PARA NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO. 



    1. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 



    2. A impetração do mandamus exige a descrição de fatos que, em tese, configurem violação de direito líquido e certo do impetrante, sendo incabível seu ajuizamento contra lei ou ato normativo em tese (Súmula 266 do STF). 



    3. Inadequação do uso da via do mandado de segurança para a realização de controle concentrado de constitucionalidade. Impossibilidade do exercício de controle difuso quando, ao declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo em face da Constituição Federal a decisão gerar efeitos erga omnes, retirando-os do ordenamento jurídico. 



    4. Usurpação de competência privativa do Supremo Tribunal Federal, por ser o único Tribunal cujo texto constitucional autoriza a realização de interpretação concentrada da Constituição Federal, não sendo, portanto, permitida essa possibilidade em ações subjetivas, como verdadeiro sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, a fim de exercer controle concentrado de constitucionalidade de lei ou ato normativo. 



    5. A revogação tácita do Provimento 71/2018 pela edição da Resolução 305/2019, pelo Conselho Nacional de Justiça, reforça a impossibilidade do conhecimento do mérito da impetração.



    6. Recurso de agravo provido para NÃO CONHECER do Mandado de Segurança. CASSADA A DECISÃO LIMINAR.



    (MS 35.779 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso; Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 29 de agosto de 2022 – grifei)



    MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PORTARIA TCU Nº 50/2014 – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. 



    – O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.



    (MS 32.809 AgR, Segunda Turma, Celso de Mello, DJe de 29 de outubro de 2014 – grifei)



    Ademais, observo que o impetrante está defendendo direito alheio em nome próprio, no caso dos tribunais, ao pontuar que o Conselho Nacional está violando a autonomia das Cortes prevista na Constituição da República sem regular autorização, o que não pode ser admitido. Nesse sentido:



    Agravo regimental no segundo agravo regimental no mandado de segurança. 



    2. Conselho Nacional de Justiça. Determinação dirigida ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Envio de projeto de lei à Assembleia Legislativa dispondo sobre a reorganização registral da cidade de Manaus/AM. Ilegitimidade ativa dos agravantes. Impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio. Ato que não lhes fora diretamente dirigido. Precedentes. 



    3. Julgamento monocrático pelo relator. Recurso manifestamente inadmissível. Art. 932, III, NCPC. Possibilidade. 



    4. Agravo regimental não conhecido.



    (MS 33.232 AgR-segundo-AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 7 de junho de 2017 – grifei).



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Publique-se.



Brasília, 10 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator